Tribunal: TJMT
Processo: 1007837-37.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1007837-37.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[MAX BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 042.783.401-50 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), PAN SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (RECORRIDO), ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 386.685.648-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1007837-37.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
MAX BENEDITO DOS SANTOS

Recorrid
o
s
:
BANCO PAN S.A.
e
PAN SEGUROS
S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
15-19/05/2023

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESCONSTITUÍDA
.
RECURSO INOMINADO.
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA.
ESTORNO PARCIAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.

.
DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Na espécie, verifica-se que a
decisum
agravada comporta reforma, uma vez que
a decisão proferida foge ao objeto da presente
actio
– venda casada, sem consentimento -,
quando,
em verdade a decisão Agravada funda-se na premissa de inscrição indevida no cadastro de inadimplência por ausência de relação jurídica
.
Portanto, em juízo de retrata
ção, recebo
o
recurso inominado.
Adianto
,
que o recurso, no mérito, comporta provimento.

2
.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorr
ente
MAX BENEDITO DOS SANTOS
postula reparação por danos
morais e materiais, em razão da
prática abusiva - venda casada - praticada por parte da
s
empresa
s
Recorr
idas
.

3
.

De início, impõe-se esclarecer que
a venda casada se caracteriza
pela
limitação à liberdade de escolha do consumidor, através da vinculação da compra de produto ou serviço à aquisição concomitante de outro produto ou serviço de natureza distinta e comercializado em separado.

4
. De qualquer sorte, a legitimidade da contratação do seguro, ainda que não se dê na forma de venda casada, por óbvio, deve restar cabalmente demonstrada nos autos, ônus que competia à empresa Recorr
ida
, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5
. Afirmando o consumidor que
não tinha ciência e intenção n
a aquisição do seguro no ato da compra, competia à empresa Recorrente comprovar a legitimidade de sua conduta
.

6
. Pois bem. Muito embora a empresa tenha colacionado nos autos contrato com aceite digital, necessário ponderar que diante de tentativas de resolução administrativa a Recorrida reconheceu a falha na prestação do serviço ao providenciar estorno parcial do valor descontado a título do seguro objurgado.

7
. Diante da ausência de provas da devolução do valor integral do seguro, deverá o valor de R$

333,05 (trezentos e trinta e
três reais e cinco centavos)
ser pago a Recorrente
, na forma simples
.

8
. No caso dos autos, há contrato de anuência, no entanto a empresa ao acolher a reclamação administrativa
que relatou:

(...)
“
que em momento algum o Reclamante

solicitou ou autorizou a contratação desse serviço, tal cobrança é ILEGAL
”
.

E,
providenciar estorno, ainda que parcial, reconhece que não agiu com zelo no oferecimento dos serviços.

8
. Inúmeras tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa
sem êxito
, a revelar verdadeiro descaso da prestadora do serviço para com o consumidor
.

10
.
Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito,
caracteriza-se o dano moral
.

1
1
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

1
2
.
Quantum
indenizatório fixado em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
que
se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito d
o
s
Recorr
ido
s
e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

1
3
. Sentença reformada.

1
4
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente MAX BENEDITO DOS SANTOS postula reparação por danos morais e materiais, em razão da prática abusiva - venda casada - praticada por parte da
s
empresa
s
Recorr
idas
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
improcedência, com condenação do consumidor nas penas de litigância de má-fé
.

Inconformado
,
o
Recorrente
/Agravante

MAX BENEDITO DOS SANTOS
,
nas razões recursais,
pleite
ia
a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente.

Em contrarrazões (
ID.
150062686
),

o Recorrido
BANCO PAN S.A.

refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

O recurso inominado
fora conhecido e improvido
(ID 156385680)
, revogando os benefícios da assistência judiciária gratuita e majorando o quantum fixado a título de honorários advocatícios para

o correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
.

Sobreveio a interposição de Agravo Interno (ID.
158747655
), por onde
o
Recorrente
/Agravante

MAX BENEDITO DOS SANTOS
postula
pela reforma da decisão proferida, dando-lhe prosseguimento regular ao feito e julgando o mérito do recurso procedente com a condenação das Recorridas ao pagamento de dano material e moral.

Em contrarrazões ao Agravo (ID.
159511699
), o Recorrido
PAN SEGUROS
S.A.
sustenta pela manutenção da decisão que reconheceu a intempestividade do recurso.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023